Tribunal: TJDFT
Processo: 0013196-53.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VRG. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. EVENTUAL SALDO REMANESCENTE.
1. Sendo dado provimento ao pedido de reintegração de posse de veículo em contrato de arrendamento mercantil, é consequência a determinação de devolução de eventual saldo do VRG, descontadas despesas previstas no contrato, conforme o teor da súmula 564 do STJ e REsp 1.099.212.
2. Recurso conhecido e desprovido.